Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-79.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703056-79.2020.8.07.0017 APELANTE: A.D.C.C. APELADO: M.P.D.F.T. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certidão de ID 48497170, foram adotadas as medidas necessárias para o atendimento à orientação contida artigo 2o, §1o, da Portaria Conjunta no 78, de 8 de setembro de 2016, com as alterações da Portaria Conjunta no 77, de 27/07/2021, deste Tribunal de Justiça, que prevê a intimação da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher por oficial de justiça, por telefone, pelo correio com aviso de recebimento em mão própria—AR/MP, por e-mail, pelo WhatsApp ou por outro meio tecnológico célere e idôneo, sobre os atos processuais relativos ao agressor, previstos na Lei no 11.340/2006. Todavia, não foi possível intimar a vítima, por não ter sido localizada em nenhum endereço e telefone cadastrados nos autos. 2. À douta Secretaria para que dê seguimento às providências de praxe. 3. Em relação aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 48504498), em face dos efeitos infringentes, dê vista à Defesa do embargado para contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator